Tribunal: STF
Processo: AI 432236
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria previdenciária: complementação: ex-empregado
da administração indireta: não aplicação do art. 40, III, a, da CF:
precedentes.
A decisão recorrida, ao concluir pela
proporcionalidade da complementação da aposentadoria de ex-empregado
 de entidade paraestatal do Estado - Cia. Metropolitana de São
Paulo, aplicou ao caso concreto o art. 40, III, a, CF, que não cuida
 de aposentadoria sujeita ao regime constitucional de previdência
privada, mas se destina à inativação por tempo de serviço de
servidor público.